Tribunal: TJMT
Processo: 1034045-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034045-58.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO - CPF: 013.105.791-05 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO - CPF: 013.105.791-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. USO
OFF-LABEL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração manejados pelo Estado de Mato Grosso, os quais foram opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação para determinar o fornecimento do medicamento Nusinersen a paciente diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição judicial de fornecimento de medicamento pelo Estado, mesmo quando se trate de uso
off-label
, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e dos critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Nusinersen possui registro válido na ANVISA e está incluído na RENAME, sendo comprovada sua imprescindibilidade e ausência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

4. Laudo técnico e documentação médica demonstram a necessidade do tratamento e a negativa prévia da Administração Pública, preenchendo os requisitos do Tema 106 do STJ.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos justifica a imposição ao Estado de Mato Grosso do fornecimento do fármaco necessário ao tratamento da doença rara.

6. A recusa administrativa diante da gravidade do quadro clínico fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É possível o fornecimento judicial de medicamento de uso off-label quando comprovados: (i) a imprescindibilidade do tratamento por laudo médico; (ii) a inexistência de alternativa terapêutica no SUS; (iii) o registro do medicamento na ANVISA; e (iv) a negativa administrativa de fornecimento.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos necessários à preservação da vida e saúde de cidadãos, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198; Lei no 8.080/1990, art. 2o; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); Enunciado no 03 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 269073782), contra a decisão monocrática que rejeitou os “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos pelo ente público, mantendo o
decisum,
que, em juízo de retratação (ID. 246713171), deu provimento ao agravo regimental, para reformar a sentença de improcedência proferida nos autos da
“AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.o 1034045-58.2022.8.11.0002, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, em face do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da parte agravante, nos seguintes termos (ID. 265866255):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão
monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos
do “
agravo interno
” deu provimento ao agravo interno, nos seguintes termos (ID. 246713171):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
agravo interno
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
” proposta pela parte agravante, em face do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT

e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 209986195):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, contra a sentença constante do ID. 197451693, proferida pelo Excelentíssimo, então, Juiz de Direito, Dr.
José Luiz Leite Lindote
, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante, em face do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT

e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em tramite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Vistos,

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência em favor de
Carlos Santos da Costa Monteiro
em face do
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá
, visando o fornecimento de medicamento
nursinersena,
devido seu diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo III.

O N.A.T. emitiu o Parecer Técnico n. 1416/2022 (ID. 102206226), concluindo que:

Conclusão Justificada: Não favorável;

Conclusão: Os membros da Conitec presentes na 5a Reunião Extraordinária daquele conselho, no dia 12 de maio de 2021, recomendaram a incorporação do nusinersena para o tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo II, com diagnóstico até os 18 meses de idade, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Sugerimos que seja encaminhado processo para a Farmácia do Componente Especializado do estado para pleito de forma administrativa.

Postergada a analise da tutela de urgência, para após o contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré (ID 102247691).

Citado, o Município de Cuiabá apresentou contestação em ID. 104391159.

A parte Autora apresentou impugnação em ID. 109319003.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

A tutela judicial da saúde é assunto dos mais delicados, pois envolve o conflito entre a dignidade da pessoa humana e a limitação dos recursos estatais.

Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O direito à saúde, por ser indissociável do direito à vida e à dignidade humana, tem merecido ampla tutela na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sendo exemplo paradigmático a decisão proferida em 14.4.2008, por ocasião do julgamento do recurso registrado sob o número STA 223 AgR/PE, o qual foi relatado originariamente pela Ministra Ellen Gracie.

Por outro lado, é incontestável que não há direitos absolutos. Nesse rumo, para o caso dos autos, verifico que não merece prosperar a pretensão autoral.

Observo que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados no SUS e da maior eficácia e adequação do medicamento pretendido para a resolução do problema. Entendo que não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento no quadro clínico do paciente (conforme parecer NAT), na hipótese, ainda, que o seu deferimento pode ocasionar tratamento diferenciado do Requerente em relação aos demais usuários da rede pública de saúde.

Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência.

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, indefiro a tutela de urgência pretendida.

Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

P. I. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito”.

Contra essa sentença, foi interposto, recurso de apelação, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
,
postulando a reforma da sentença, a fim de disponibilizar o medicamento “NURSINERSENA”, conforme prescrição médica (ID. 197451667).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso interposto (ID. 197451704).

ESTADO DO MATO GROSSO, intimado deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 197451705).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 203915681).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, contra a sentença constante do ID. 197451693, proferida pelo Excelentíssimo, então, Juiz de Direito, Dr.
José Luiz Leite Lindote
,
em tramite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
, MT, que julgou improcedente o pedido
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

E o fazendo,
concluo que o recurso não merece provimento
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante, tem diagnóstico de “(...) paraparesia de membros inferiores, com força grau 1 destes, associado à atrofia global muscular(...)”, além disso, tem indicação médica para uso do medicamento requerido e, “ (...) sua não-utilização pode implicar em condições de piora progressiva do paciente, podendo levar à: (...) – Óbito por falência respiratória (...)” de acordo com o laudo prescrito pela neurologista , Dra
. Heloirse Helena Siqueira
, inscrita no CRM-MT n.o 2234, inserido no ID. 197451667.

Importante frisar que a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No entanto, embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Ente Municipal e Estadual tem natureza de cunho obrigacional de fazer, é necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam a hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente, o que não restou demonstrado, no caso.

No presente caso, não há dúvidas acerca da situação da parte apelante, CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, e da necessidade de assistência à saúde. Ainda assim, constata-se que, ausente se faz a prova de negativa da rede pública.

Como se vê, no parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico (ID. 197451676):

“(...)

Tecnologia 101810

CID:
G12.0 - Atrofia muscular espinal infantil tipo I [Werdnig-Hoffman]

Diagnóstico:
Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo lll

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s):
Laudo médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia:
Medicamento

Registro na ANVISA?
Sim

Situação do registro:
Válido

(
.
..)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro?
Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante?
Sim

O medicamento está inserido no SUS?
Sim

O medicamento está incluído em:
RENAME

(...)

Conclusão:
(...) Sugerimos que seja encaminhado processo para a Farmácia do Componente Especializado do estado para pleito de forma administrativa.

(...)”.

Como previsto no enunciado n.o 03, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa
ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.” (grifei).

Portanto, para que seja imposta a disponibilização imediata do referido medicamento, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PROCEDIMENTO CIRÚGICO —
NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA OU DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO
.
Para que seja imposta a imediata providência de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo poder público ou a urgência, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.
Sentença retificada. Recursos prejudicados.

(TJ-MT - APL: 10085795720218110015, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023).” (negritei).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO — FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM PSICOPEDAGÔGA, TREINAMENTO AUDITIVO, TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DE LINGUAGEM E TERAPIA OCUPACIONAL —
AUSÊNCIA DA URGÊNCIA OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001326-91.2022.8.11.0044, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023).” (negritei).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso sob exame, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, conforme o Enunciado n.o 03 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.

A parte apelante, ora agravante, interpôs inicialmente “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, contra a sentença constante do ID. 197451693, proferida pelo Excelentíssimo, então, Juiz de Direito, Dr.
José Luiz Leite Lindote
, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pela parte apelante, em face do

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT

e do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em tramite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
, MT, que julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que: “a negativa administrativa está bem evidenciada nos autos do processo”.

Por essas razões, requer (ID. 217787184):

“(...) a reconsideração da decisão agravada ou a sua submissão ao julgamento colegiado, a fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que forneçam o medicamento spinraza (nusinersena) ao agravante”.

As partes apeladas apresentaram as contrarrazões, nas quais requerem o desprovimento do presente recurso (ID’s. 228746683 e 230238793).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recuso (ID. 245095664).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente,
EXERÇO o juízo de retratação
, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, para tornar sem efeito a decisão monocrática constante do
ID. 209989195
, passando a decidir sobre o mérito do apelo.

Desse modo, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, contra a sentença constante do ID. 197451693, proferida pelo Excelentíssimo, então, Juiz de Direito, Dr.
José Luiz Leite Lindote
,
em tramite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
, MT, que julgou improcedente o pedido
.

Infere-se dos autos que, a parte apelante, tem diagnóstico de “(...) paraparesia de membros inferiores, com força grau 1 destes, associado à atrofia global muscular(...)”, além disso, tem indicação médica para uso do medicamento requerido e, “ (...) sua não-utilização pode implicar em condições de piora progressiva do paciente, podendo levar à: (...) – Óbito por falência respiratória (...)” de acordo com o laudo prescrito pela neurologista , Dra
. Heloirse Helena Siqueira
, inscrita no CRM-MT n.o 2234, inserido no ID. 197451667.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde da paciente e é exatamente desse profissional que se extrai a solicitação em caráter de urgência, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação da sua imprescindibilidade, tal como, da ineficácia dos outros tratamentos disponibilizados pela rede pública de saúde que tenham sido utilizados, em obediência aos princípios da isonomia e da razoabilidade, nos moldes estabelecidos pelo Tema n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade
ou
necessidade do medicamento
, assim como da
ineficácia
, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência”.(negritei).

Como se vê, no parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico que, o fármaco tem registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está inserido no SUS e, não há outras opções de tratamento, além de não existe genérico ou similar (ID. 197451676):

“(...)

Tecnologia 101810

CID:
G12.0 - Atrofia muscular espinal infantil tipo I [Werdnig-Hoffman]

Diagnóstico:
Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo lll

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s):
Laudo médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia:
Medicamento

Registro na ANVISA?
Sim

Situação do registro:
Válido

(
.
..)

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante?
Sim

O medicamento está inserido no SUS?
Sim

O medicamento está incluído em:
RENAME

(...)

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia:
NUSINERSENA

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:
Não há

Existe Genérico?
Não

Existe Similar?
Não

(...)

Conclusão:
(...) Sugerimos que seja encaminhado processo para a Farmácia do Componente Especializado do estado para pleito de forma administrativa.

(...)”.

Ademias, para que seja imposta a disponibilização imediata do referido medicamento, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera.

Como previsto no enunciado n.o 03, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa
ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.” (grifei).

No presente caso, constata-se que o documento constante do ID. 197451668 – pág. 2, é suficiente para comprovar a negativa do poder público.

Assim, concluo que ficou comprovada a imprescindibilidade e necessidade do tratamento pleiteado e, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à visa, à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação o fornecimento do tratamento de forma imediata.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para determinar a disponibilização, pelas partes apeladas, ao medicamento requerido, conforme laudo médico, em favor da parte apelante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio,
pro rata
, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC e do Enunciado n.o 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Outrossim, considerando que o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo, concluo que, embora o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano, dessa forma, observando o Tema n.o 793, do STF c/c enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, acima transcrito,
determino, de ofício, o direcionamento integral da obrigação imposta ao ESTADO DE MATO GROSSO
.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática transcrita incorreu em omissão.

Sustenta que: “(...) não é cabível simplesmente omitir-se de pontos expostos nas contrarrazões (197451704 - Contrarrazões), sem apresentar qualquer justificativa para tanto” (ID. 252394657).

A parte embagada CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração pela rejeição do recurso (ID. 256892678).

Embora devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 258289981).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, refere-se a “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, (ID. 252394657),
contra a decisão
monocrática proferida por esta Relatora (ID. 246713171) que, nos autos
do “
agravo interno
” deu provimento ao recurso, interposto pela parte embargada.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.024, §2o, do CPC, poderá julgar monocraticamente os embargos opostos contra decisão de relator:

“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
” (negritei).

Com essas considerações
, passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No presente caso, observa-se que a parte embargante alega a omissão pela ausência de manifestação quanto à rejeição da CONITEC a incorporação do medicamento.

Ocorre que, houve a analise dos requisitos estabelecidos pelo Tema n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidamente apreciada e foi concluído que ficou comprovada a imprescindibilidade e necessidade do tratamento pleiteado além da, limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”
.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).”

Com efeito, a omissão que justifica a interposição de Embargos Declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Além disso, oportuno relembrar que o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.o 0585).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material entre as proposições na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO,
assistindo aos interesses de
CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO
,
inicialmente interpôs “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, que foi negado provimento (ID. 209986195).

Insatisfeita, a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MATO GROSSO,
assistindo aos interesses de
CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, interpôs “
agravo interno
”,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora,
que deu provimento ao recurso (ID. 246713171).

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, que foi rejeitado (ID. 265866255).

Contra essa decisão monocrática, o ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs o presente “AGRAVO INTERNO”, argumentando, em síntese, sobre: “
(...) o uso Off label da anvisa (prescrição não constante em bula) e expressa rejeição da CONITEC quanto ao medicamento
”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que deu provimento ao apelo de CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” movida em face do referido ente federativo e do Município de Cuiabá.

Inicialmente, o recurso de apelação foi desprovido em decisão monocrática (ID. 209986195), posteriormente revogada em juízo de retratação (ID. 246713171), ocasião em que foi dado provimento ao apelo, para determinar a disponibilização do fármaco, com imposição da obrigação, prioritariamente, ao ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federativos.

Na sequência, opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” pela Fazenda Pública, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 265866255), ensejando, por fim, a interposição do presente agravo regimental (ID. 269073782).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais
.

Do exame dos autos, constata-se que a controvérsia gira em torno da determinação de fornecimento do medicamento NUSINERSENA à parte autora,
ora agravada CARLOS SANTOS DA COSTA MONTEIRO,
diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo III, com o objetivo de evitar o agravamento da enfermidade.

A parte agravante, ESTADO DE MATO GROSSO, afirma que a medicação requerida não possui indicação aprovada pela ANVISA para a condição clínica do autor, caracterizando uso
off-label
, o que, segundo argumenta, impede seu fornecimento judicial, conforme entendimento consolidado no Temas 106, do STJ.

Sobre o assunto, a Constituição Federal estabelece, nos artigos 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

Igualmente, a tutela do direito à saúde é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que
“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
.

Contudo, embora o direito à saúde seja assegurado constitucionalmente, sua judicialização exige o atendimento a critérios objetivos, especialmente quando se trata de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS ou cuja indicação diverge da prevista em bula.

Ressalta-se, por oportuno, que o Tema n.o 106, do STJ, que trata dos medicamentos não incorporados ao SUS e que não se enquadram no Tema 1.234, do STF, foi ultrapassado pela decisão do RE - Recurso Extraordinário n.o 566471/RN, que originou o Tema 6.

Desse modo, verifica-se que a situação sob apreciação revolve a discussão do uso de medicamentos
off-label
, ou, em outros termos, a utilização de medicamentos existentes no mercado farmacêutico, no entanto, de forma diversa da finalidade aprovada na ANVISA.

Em relação ao uso de fármacos
off-label
, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema n.o 106), estabeleceu critérios específicos para a disponibilização de medicamentos que não estão previstos nas normas do SUS:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Como se vê
, no parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, o fármaco tem registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está inserido no SUS e, não há outras opções de tratamento, além de não existe genérico ou similar

(ID. 197451676):

“(...)

Tecnologia 101810

CID:
G12.0 - Atrofia muscular espinal infantil tipo I [Werdnig-Hoffman]

Diagnóstico:
Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo lll

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s):
Laudo médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia:
Medicamento

Registro na ANVISA?
Sim

Situação do registro:
Válido

(
.
..)

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante?
Sim

O medicamento está inserido no SUS?
Sim

O medicamento está incluído em:
RENAME

(...)

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia:
NUSINERSENA

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:
Não há

Existe Genérico?
Não

Existe Similar?
Não

(...)

Conclusão:
(...) Sugerimos que seja encaminhado processo para a Farmácia do Componente Especializado do estado para pleito de forma administrativa.

(...)”.
”.

Ademias, para que seja imposta a disponibilização imediata do referido medicamento, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera.

Como previsto no
enunciado n.o 03, da
III
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça “
Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa
ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.
” (grifei).

No presente caso, constata-se que o documento constante do ID. 197451668 – pág. 2, é suficiente para comprovar a negativa do poder público.

Assim, concluo que ficou comprovada a imprescindibilidade e necessidade do tratamento pleiteado e, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à visa, à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação o fornecimento do tratamento de forma imediata.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, para
RATIFICAR
a decisão que determinou a disponibilização, a medicamento requerido (ID.
246713171
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025